Tribunal: TJMT
Processo: 1037204-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037204-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (AGRAVADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. MANUTENÇÃO DE PENHORA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fernando Márcio Vareiro contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 4.395,64) e autorizou a penhora de 15% dos valores líquidos recebidos mensalmente pelo executado, servidor do TCE/MT, sob o fundamento de que se trata de verba de natureza alimentar. O agravante alegou comprometimento da subsistência, destacando despesas mensais superiores à renda líquida e a gravidez de sua esposa, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e o art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da penhora parcial (15%) sobre rendimentos salariais do agravante à luz do art. 833, IV, do CPC, considerando a proteção ao mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana e a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC, embora disponha sobre a impenhorabilidade de salários e rendimentos, admite mitigação quando a medida não compromete a subsistência do devedor, conforme entendimento pacificado do STJ.

A jurisprudência admite a penhora de percentual de verba salarial, em caráter excepcional, desde que respeitado o mínimo existencial e quando inexistirem outros meios executórios eficazes.

O percentual de 15% fixado na origem é considerado razoável e proporcional, preservando a dignidade do devedor e permitindo a efetividade da execução, especialmente diante da inexistência de prova concreta de que tal medida comprometeria sua subsistência.

O agravante não comprovou situação de hipossuficiência econômica, revelando, ao contrário, elevado padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência financeira, incluindo financiamento de veículo de luxo com prestação mensal superior ao valor penhorado.

A manutenção da decisão impugnada representa aplicação ponderada dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade jurisdicional, não configurando violação à regra de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação quando a penhora de percentual dos rendimentos não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

É legítima a penhora de até 15% sobre verba salarial, desde que observada a proporcionalidade e inexistindo outros meios eficazes de satisfação do crédito.

A alegação de insuficiência financeira deve ser acompanhada de prova robusta, sendo legítima a recusa judicial diante da incompatibilidade entre os gastos e a realidade patrimonial do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023,
DJe
24.05.2023; TJ-SP, AI 2111466-62.2023.8.26.0000, Rel. Des. Virgílio de Oliveira Júnior, j. 10.01.2024; TJ-PR, AI 0129702-41.2024.8.16.0000, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, j. 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1037204-10.2025.8.11.0000

FERNANDO MARCIO VAREIRO
x

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO MARCIO VAREIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Cumprimento de Sentença no 1005386-53.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD e determinou a penhora de 15% dos valores líquidos recebidos pelo executado até o limite do crédito executado.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados em suas contas bancárias, no montante de R$ 4.395,64 (quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos), são provenientes de seu salário, possuindo, portanto, natureza alimentar.

Sustenta que sua remuneração líquida mensal como servidor do TCE/MT é de R$18.928,87 (dezoito mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), enquanto suas despesas mensais totalizam R$ 24.851,01 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e um centavo), demonstrando que já se encontra em situação financeira delicada.

Argumenta que a penhora de 15% de seus rendimentos mensais comprometerá sua subsistência e de sua família, especialmente considerando que sua esposa se encontra no quarto mês de gravidez.

Invoca a proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, bem como a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Por meio da decisão de ID 324380859, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD e a suspensão da penhora de 15% dos rendimentos mensais do agravante.

Em contrarrazões (ID 329603381), o agravado
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD e a determinação de penhora de 15% dos rendimentos mensais do agravante estão em conformidade com a legislação processual civil, especialmente considerando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

O art. 833 do CPC estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o ;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

A impenhorabilidade prevista nos dispositivos acima constitui exceção à regra geral de penhorabilidade dos bens do devedor, cabendo ao executado o ônus de comprovar

que os valores
penhorados
são indispensáveis à sua subsistência
.

Ocorre que a
jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, permitindo a penhora parcial de valores quando necessária à satisfação do crédito, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência do devedor e sua família. Essa flexibilização busca equilibrar dois valores igualmente relevantes: a proteção ao mínimo existencial do devedor e a efetividade da execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA.
PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015).
RELATIVIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento
princípio
lógico, mediante a
ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa
humana.
2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus
familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50
salários mínimos
, o § 2o do art. 833 do
CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019
).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)

No caso concreto, o juízo de origem, após análise detida das circunstâncias fáticas, determinou a penhora de 15% dos valores líquidos recebidos pelo agravante, percentual que se mostra razoável e proporcional, não comprometendo sua subsistência.

Out
ro ponto relevante é o padrão de vida mantido pelo agravante, incompatível com a alegada insuficiência financeira. Conforme documentação juntada pelo agravado, o agravante e sua esposa possuem veículos de luxo da marca BYD, avaliados em aproximadamente R$ 345.952,00 (trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais), além de residirem em condomínio fechado de alto padrão.

Nesse contexto, não se mostra razoável que o agravante, que mantém elevado padrão de vida, invoque a proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana para se esquivar do cumprimento de suas obrigações financeiras.

Vale ressaltar que o percentual de 15% fixado pelo juízo de origem representa aproximadamente R$ 2.839,33 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), valor inferior à metade da prestação mensal do financiamento do veículo de luxo do agravante (R$ 4.701,77).

Assim, interpretando os preceitos legais à luz dos princípios constitucionais, não há razão para uma aplicação absoluta e inquestionável da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, sem que se faça concomitantemente uma análise pormenorizada de cada
caso concreto.

Por um lado, deve-se preservar
a vedação de atos expropriatórios que importem em violação à dignidade humana do devedor, com o comprometimento de fração de seu patrimônio essencial à sua manutenção e de sua família; por outro lado, quando preservado percentual suficiente de tais verbas capaz de garantir a subsistência digna do devedor e seus familiares, mostra-se adequada a excepcionalidade da regra geral de impenhorabilidade de rendimentos, a fim de igualmente promover-se a satisfação da pretensão material do credor.

A tutela legal da verba salarial deve ser compreendida com certa relativização, sob pena de se legitimar por lei a inadimplência. Não se pode permitir que o devedor se escude na impenhorabilidade absoluta de seus rendimentos para não honrar suas obrigações, especialmente quando possui condições financeiras para tanto sem comprometer sua dignidade.

Nesse sentido:

Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora da verba salarial da executada. Irresignação do exequente. Agravo de
instrumento.
Penhora parcial da verba salarial. Possibilidade. Inteligência do art. 833,
inc
. IV, do CPC. Novo Código de Processo Civil que excluiu a expressão 'absolutamente
impenhoráveis', conferindo d
isciplina menos rígida à matéria.

Verba salarial que deve ser parcialmente destinada ao pagamento dos compromissos assumidos pelo devedor, sob pena de se tutelar a inadimplência e de impedir a satisfação do crédito. Medida que não pode comprometer o sustento da executada, sob o risco de violação do princípio da dignidade da pessoa humana e dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Precedentes do STJ.
Precedentes desta Câmara. Possibilidade de penhora, porém, do percentual de 20% do salário líquido da executada. Decisão
reformada.
Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2111466-62.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.:
Virgilio
de Oliveira Junior, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2024)

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de 20% da verba salarial e aposentadoria em cumprimento de sentença. Recurso conhecido e
desprovido.
I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão que deferiu a penhora de 20% da sua verba salarial e aposentadoria em sede de cumprimento de sentença, alegando que sua renda é destinada integralmente ao seu sustento e requerendo a impenhorabilidade dos proventos.
II.
Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora de 20% da verba salarial e aposentadoria do executado em cumprimento de sentença, considerando a alegação de que os proventos têm natureza alimentar e são utilizados integralmente para seu sustento. III. Razões de decidir
3.

A penhora de 20% dos proventos do agravante não compromete o sustento do devedor e de sua família, pois ainda restará renda suficiente após a constrição. 4. O agravante não apresentou provas de que a penhora prejudicará sua subsistência, considerando suas despesas mensais e a renda total.
5.
A jurisprudência admite a penhora de verbas alimentares em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do
devedor.
IV
. Dispositivo e tese6. Agravo de instrumento conhecido e
desprovido. Tese
de julgamento: A penhor
a de verbas salariais ou de aposentadoria é admitida excepcionalmente quando não comprometer o sustento do devedor e de sua família,
respeitando-se o princípio da dignidade humana e a razoabilidade na constrição dos
valores._________Dispositivos
relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, § único; CPC/2015,
art
. 833,
IV.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.467 .218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24 .06.2024; TJPR, 19a Câmara Cível, 0069141-51.2024.8 .16.0000, Rel. Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, j. 02 .12.2024.

(TJ-PR 01297024120248160000 Nova Esperança, Relator.:
andrei
de oliveira
rech
, Data de Julga
mento: 24/04/2025, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2025)

No caso em análise, não há caracterização de violação à dignidade da pessoa humana, especialmente porque os gastos realizados pelo agravante com o pagamento de parcelas de financiamento de veículo de luxo não são considerados essenciais à sua subsistência.

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o percentual de 15% dos rendimentos líquidos do agravante, fixado pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional, não comprometendo sua subsistência, especialmente quando evidenciado que
ele
mantém padrão de vida incompatível com a alegada insufi
ciência financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025